Tribunal: TJBA
Processo: 8026469-46.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026469-46.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TADEU MATOS PACHECO Advogado(s): JULIANA PEREZ COUTINHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE O SEGURADO ESTÁ APTO COM RESTRIÇÕES. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8026469-46.2024.8.05.0080, em que figura como Apelante TADEU MATOS PACHECO e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator